Tribunal: STF
Processo: Rcl 35626
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Domingos Sávio Gomes da Silva e Rossana Lunardon Nunes Silva afirmam haver o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, na ação rescisória nº 1406688-27.2016.8.12.0000, inobservado o decidido, sob a repercussão geral, no julgamento do agravo de instrumento nº 791.292 e no recurso extraordinário com agravo nº 719.870 – Temas nº 339 e 670.
    Narram ajuizada ação visando a desconstituição de título surgido em demanda na qual condenados a pagar indenização ao ora interessado. Realçam a improcedência do pedido e o desprovimento de embargos de declaração. Interposto recurso extraordinário, no qual arguida negativa de prestação jurisdicional, foi inadmitido. Sobreveio agravo, tendo o então Presidente, ministro Dias Toffoli, determinado a baixa, considerado o proclamado nos Temas nº 339, 424 e 660, objetivando a observância da sistemática da repercussão maior. Esclarecem declarado o prejuízo do recurso extraordinário, tendo o Tribunal de origem admitido a harmonia da óptica adotada com os precedentes. Não houve êxito em agravo.
    Insistem não abordadas, pelo Tribunal de Justiça, apesar da formalização de embargos declaratórios, questões levantadas pela defesa, sendo uma delas o fato de terem sido citados, na ação indenizatória, após a feitura de acordo a respeito da propriedade de determinado veículo no âmbito de ação de separação judicial. Frisam não apreciada alegação de cometimento de denunciação caluniosa, pelo interessado, a ensejar os fatos que respaldaram o acolhimento do pedido de reparação civil.
    Requerem seja determinada ao Órgão de origem a análise das questões.
    Por meio da petição/STF nº 60.704/2019, os reclamantes postulam, em sede liminar, a suspensão dos atos executivos praticados no cumprimento de sentença nº 0800163- 46.2014.8.12.0001, em curso na Sétima Vara Cível da Comarca de Campo Grande.
    2. Tendo o então Presidente, ministro Dias Toffoli, ao examinar o agravo – nº 1.167.042 –, protocolado ante a inadmissão do recurso extraordinário, determinado a baixa do processo, objetivando a observância do assentado nos Temas nº 339, 424 e 660, mostra-se impróprio evocar o desrespeito ao decidido no de nº 670, uma vez inadequada reclamação com a finalidade de impugnar pronunciamento do Supremo.
    Relativamente à contrariedade à tese enunciada no julgamento do Tema nº 339, levando em conta a negativa de prestação jurisdicional, constata-se ausente erronia na sistemática da repercussão geral. O Tribunal de Justiça, ao declarar prejudicado o recurso extraordinário interposto, considerou o proclamado no precedente, em que fixado entendimento no sentido da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
    O Tribunal de origem, no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, adotou entendimento a partir dos elementos reunidos na ação rescisória, concluindo pela improcedência do pedido veiculado, no que assentada a inexistência de violação a texto de lei e a inadequação da via com a finalidade de revolvimento de provas produzidas. A pretexto de arguir vício no pronunciamento, os reclamantes pretendem discutir o acerto do ato. 
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator